Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de ID 14836373. Esta Relatora, todavia, não possui acesso aos sistemas. Dessa forma, à Secretaria da Primeira Câmara Cível, para que oficie o Juízo originário – Décima Nona Vara Cível de Brasília –, para que proceda à consulta dos endereços das representantes do requerido nos sistemas INFOSEG, INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e providencie a juntada das informações aos autos. Após, aos autores, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que couber. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora